Tribunal: STF
Processo: Rcl 72591
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fabio Hiluy Moreira, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE nos Processos 0866883-60.2014.8.06.0001 e 0194723-18.2016.8.06.0001, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.069 RG/PR (Tema 1.255 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao sobrestar o exame da admissibilidade de recurso especial, com base no referido paradigma, ofendeu o acórdão que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.255, por ele ser inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta o reclamante:  



    a) A autora da reclamação é parte processual em duas ações. A primeira demanda é uma Declaratória de Manutenção de Contrato c/c Consignação em Pagamento, Reparação de Danos Materiais e Morais, e Pedido de Antecipação de Tutela nº 0866883-60.2014.8.06.0001 [link do Agravo Interno a ser julgado em 17/10/2024: 0866883-60.2014.8.06.0001]. A segunda, uma Ação de Cobrança e Arbitramento de Honorários Advocatícios Contratuais nº 0194723-18.2016.8.06.0001, tendo se deslocado para o Superior Tribunal de Justiça para a apreciação de um recurso especial para discutir o próprio objeto do sobrestamento.



    b) As ações tramitaram em mesmo órgão julgador. Na primeira, Declaratória 0866883-60.2014.8.06.0001, houve a interposição de Recurso Especial com as Contrarrazões a Recurso Especial.



    c) Nas contrarrazões, o reclamante expôs que o recurso especial continha deficiências que não permitiam sequer o seu conhecimento, à luz das Súmulas 283, 284, 282, 356 do Supremo Tribunal Federal e Súmulas 7, 211 e 568 do Superior Tribunal de Justiça e da posição jurisprudencial dominante. Isto porque, o recurso especial se encontrava inadequado. Eis um conglomerado de matérias com deficiência no recurso especial em relação a: (i) impugnação de fundamento suficiente; (ii) prequestionamentos explícito, implícito e ficto (art. 1.025 do CPC), pois matérias vinculadas a normas de lei federal não foram discutidas no recurso especial (ausência de impugnação), ou a discussão não observou a exigência da matéria de prequestionamento (inadequada impugnação), quanto a: boa-fé objetiva 'art. 422 do CC; purgação de mora 'art. 401, inc. I, CC; consignação em pagamento ' arts 334 e 338, CC; posse do imóvel 'arts. 1.196 e 1.204, CC; e rescisão de contrato de compra e venda ' arts. 481 e 482, CC; omissão do julgado ' arts. 1.022, 489 e 1.025, CPC; (iii) reprodução de normas jurídicas imprescindíveis a recurso especial; (iv) impugnação de disposição que não é lei federal: o Enunciado nº 436 do Conselho de Justiça Federal; (v) ausência de fundamentação vinculada.



    d) Adveio o juízo de admissibilidade. A decisão interlocutória referida sobrestou o recurso especial sem que houvesse a apreciação dos fundamentos do recurso especial, se ele, o especial, estava apto para se beneficiar de sobrestamento. A decisão que sobrestou foi fundamentada no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.



    e) O autor desta reclamação opôs impugnação (agravo interno) com o esclarecimento de não ser o caso de sobrestamento, sem, antes, a realização do exame das condições técnicas do recurso especial, em conformidade com a jurisprudência e súmulas de tribunais superiores, concernentes à estrutura do referido recurso.



    f) Mesmo com a demonstração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à perspectiva de sucesso de o recurso especial não se submeter ao sobrestamento, o egrégio Tribunal Estadual do Ceará não alterou a conclusão de manter sobrestado o recurso especial.



    g) Por coincidência, a parte adversa, Marquise Apogeu Empreendimentos Imobiliários Ltda, opôs agravo interno junto ao órgão julgador do eg. Tribunal do Ceará, tendo requerido idêntica pretensão: não aplicação do Tema 1.255/STF. O recurso de agravo interno tem pauta de julgamento prevista para 17 de outubro de 2024. É o mesmo caminho processual já seguido pelo ora reclamante. Ressalte-se, desde já, que os recursos do reclamante já foram resolvidos junto ao egrégio Tribunal de origem.



    h) Na segunda ação, de Cobrança nº 0194723-18.2016.8.06.0001, a diferença se deu por um maior quantitativo de recursos, conforme se pode identificar, no entanto, restou mantida a orientação decisória do eg. Tribunal de Justiça do Ceará. É relevante informar somente o recurso especial da Construtora Marquise foi objeto de sobrestamento, uma vez que sobre o recurso especial do reclamante não houve pronunciamento (ou seja, o recurso especial se encontra do modo como protocolado).



    i) A questão fundamental desta pretensão é a paralisação de recursos especiais, sob o argumento da aplicação do Tema 1.255, quando a disputa é entre particulares, não um ente estatal com um particular.



    [...]



    A decisão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, insistente em sobrestar recursos especiais com base no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal ofende o próprio Tema STF 1.255, consoante já externado pela Suprema Corte:



    [...]



    4. No mérito, acolha-se o pedido desta Reclamação para o reconhecimento da não aplicabilidade do Tema STF 1.255 em discussão entre particulares, na forma do art. 992 do CPC (“Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.   



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, como também reconhece o reclamante.  



    Destaco que o inconformismo do reclamante, por ter sido obstado indevidamente, pelo TJCE, o exame do recurso especial, configuraria, em tese, usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.  



    Esse quadro processual somente poderia ser revertido mediante o ajuizamento de reclamação constitucional perante o STJ, com base no art. 105, I, f, da Constituição, para preservação da competência daquele Tribunal.  



    Com efeito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em reclamação constitucional, garantir a competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar recurso especial.  



    Eventual controle da atividade do Tribunal local em relação ao recurso especial apenas pode ser feito pela Corte competente para o exame do referido recurso, o STJ.   



    Confira-se o seguinte julgado: Rcl 65.365/GO, da minha relatoria, DJe 8/5/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator